Tribunal: TJDFT
Processo: 0003162-77.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AGRAVANTE DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. DESPROPORÇÃO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DO VALOR MÍNIMO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. No caso dos autos, não há que se falar em absolvição pelo crime de ameaça, diante das declarações harmônicas da vítima, confirmadas, inclusive, pela confissão do acusado.

2. A ameaça é delito formal, que se consuma no instante em que o ofendido toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, não se exigindo que seja proferida com ânimo calmo e refletido.

3. Apresentando-se desproporcional a exasperação da pena pela incidência da agravante da violência doméstica, impõe-se a adequação.

4. Se o réu confessar a prática da conduta que lhe é imputada, ainda que parcialmente, merece o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea.

5. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia (pelo que se admite a legitimidade do Ministério Público para formular a pretensão) ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral.

6. Considerando que a extensão do dano não foi grave, e, ainda, levando em consideração as condições econômicas do réu, que declarou ser montador, mostra-se razoável a fixação como valor mínimo de reparação a título de danos morais a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais).

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 147, caput, do Código Penal, na forma do artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006 (ameaça no contexto de violência doméstica contra a mulher), diminuir o quantum de majoração da pena por força da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal (relações domésticas), e reconhecer a circunstância atenuante da confissão espontânea em seu favor, reduzindo a pena total de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto, para 01 (um) mês de detenção, mantido o regime inicial aberto, mantendo-se, ainda, a suspensão condicional da pena pelo período de 02 (dois) anos, nos moldes definidos na sentença, bem como diminuir a condenação a título de reparação de danos morais causados à vítima de R$ 500,00 (quinhentos reais) para o valor de R$ 300,00 (trezentos reais).